Tribunal: TJSP
Processo: 1000141-57.2025.8.26.0638
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Quantum indenizatório fixado em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros moratórios do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Recurso da autora provido, não provido

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Quantum indenizatório fixado em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros moratórios do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Recurso da autora provido, não provido o da ré. Embargos declaratórios opostos pela ré. Contradição e Omissão. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.